Tribunal: TCU
Processo: 006.436/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria da Sra. Zilma Alcantara Lima Moraes; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. corrija, no prazo de trinta dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o valor da rubrica "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", referente à URP de fevereiro de 1989, paga à interessada, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.2. exclua dos proventos de aposentadoria da interessada, no prazo de trinta dias, contado a partir da ciência desta deliberação, a rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05"; 9.3.3. retifique, no prazo de trinta dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o valor das rubricas "ANUENIO - ART.244, LEI 8112/90" e "IQ - INCENT.A QUALIFICACAO 30%", para que sejam calculadas com base apenas no provento básico; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU, caso não sejam providos, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação; 9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do artigo 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; e 9.4. dar conhecimento à magnífica Reitora da Universidade sobre as dificuldades verificadas pelo controle externo para fazer valer a legislação no âmbito da Universidade de Brasília, ressaltando que, verificada a ausência de cumprimento de deliberações, processo de aferição do dano ao Erário serão instaurados contra todas as autoridades omissas.